Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603393-59.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
14/07/2023
Número: 0603393-59.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - IRENY DE SOUZA SAGAZ -
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 IRENY DE SOUZA SAGAZ DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADA)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
IRENY DE SOUZA SAGAZ (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43652632
14/07/2023
10:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.147

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603393-59.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADA: ELEICAO 2022 IRENY DE SOUZA SAGAZ DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: IRENY DE SOUZA SAGAZ
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
A B E R T U R A . C O N T A B A N C Á R I A .
P O U C O S
D I A S .
A U S Ê N C I A .
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
V I O L A Ç Ã O . T R A N S P A R Ê N C I A .
FISCALIZAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA.
APROVAÇÃO COM RESSALVA.

1. Impõe-se a aposição de ressalva face ao
atraso diminuto na abertura da conta
bancária quando não há indícios de
movimentação financeira anterior e não
houve, por esse motivo, prejuízos à
fiscalização.

2. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Num. 43652632 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/07/2023 10:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071410554732400000042613698
Número do documento: 23071410554732400000042613698
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:25:40

Curitiba, 12/07/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de IRENY DE SOUZA SAGAZ, ao cargo de
DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43138468); as
finais, em 02/11/2022 (id. 43311064), com o extrato apontando como receitas totais R$
52.450,29, das quais R$ 7.450,29 estimáveis em dinheiro e R$ 45.000,00 financeiras,
sendo R$ 15.000,00 oriundo do FEFC de outro candidato e R$ 30.000,00 oriundo do
FEFC do partido, e como despesas totais contratadas R$ 52.450,29, com registro de
sobras financeiras no valor de R$ 1.500,00 e sem o registro de dívidas de campanha.

Publicado em 12/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43396630 e 43396632), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43403765).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43590909).

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43597414), sem
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43600853) pela aprovação com ressalvas, apontando como única
inconsistência remanescente o atraso na abertura da conta bancária destinada ao
recebimento de Doações para Campanha (item 8.1).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43610976).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
Num. 43652632 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/07/2023 10:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071410554732400000042613698
Número do documento: 23071410554732400000042613698
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:25:40

principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/17 que incluiu o artigo 16-C na
Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou uma única
inconsistência remanescente: o atraso na abertura da conta bancária destinada ao
recebimento de Doações para Campanha (item 8.1).

Passa-se, de plano, à análise das inconsistências de forma individualizada.

(i) atraso na abertura da conta bancária destinada ao recebimento de
Doações para Campanha (item 8.1)

No item que trata da análise da movimentação financeira, a unidade técnica
apontou que a candidata extrapolou o prazo de 10 (dez) dias para a abertura da conta
bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha.

De acordo com o art. 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/19, é obrigatória
a abertura de conta bancária específica no prazo de até 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ.

No caso dos autos , conforme constou do parecer conclusivo, houve uma
extrapolação de 5 (cinco) dias na abertura da conta nº 904805, agência 495 do Banco do
Brasil S.A., destinada a movimentar "outros recursos", uma vez que o CNPJ foi concedido
em 11/08/2022, havendo o prazo até 21/08/2022 para a abertura, o que foi concretizado
Num. 43652632 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/07/2023 10:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071410554732400000042613698
Número do documento: 23071410554732400000042613698
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:25:40

somente em 26/08/2022.

Sobre a inconsistência a candidata afirmou que “solicitou a abertura da conta
corrente dentro do prazo legal; entretanto, o banco não cumpriu as determinações da
legislação eleitoral e atrasou. Porém, ainda que com a citada tardança, não deixou de
manter a transparência das suas operações, sendo que todas as receitas e despesas
transitaram pela conta corrente de campanha. Houve o zelo de não ser feita a contratação
de obrigações ou arrecadação de recursos antes da abertura da respectiva conta
corrente. Saliente-se que a inobservância dos procedimentos formais por terceiros
(banco) não comprometeu o objetivo essencial da prestação de contas, que é detectar a
origem e a aplicação dos recursos utilizados na campanha.”

Não há como acolher a alegação que busca imputar à instituição financeira a
responsabilidade pelo atraso, haja vista a completa ausência de elementos de prova.

Não obstante, apesar da inobservância do prazo legal, reputa-se que a
inconsistência não é suficiente para alterar a conclusão pela aprovação com ressalva,
uma vez que o atraso foi de poucos dias e não há quaisquer indícios de recebimento ou
assunção de gastos eleitorais a serem quitados por meio de recursos de fonte privada.

Com efeito, todas as despesas registradas na prestação de contas foram
efetivadas com recursos públicos do FEFC, de modo que não se configurou violação à
transparência e fiscalização concomitante das contas de campanha.

Assim, o atraso de poucos dias na abertura da conta bancária sem a
presença de indícios de movimentação financeira à margem da contabilidade permite a
superação da irregularidade mediante a aposição de ressalvas à aprovação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
de IRENY DE SOUZA SAGAZ, relativas às eleições de 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603393-59.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
IRENY DE SOUZA SAGAZ DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
Num. 43652632 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/07/2023 10:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071410554732400000042613698
Número do documento: 23071410554732400000042613698
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:25:40

MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
IRENY DE SOUZA SAGAZ Advogados da REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 12.07.2023

Num. 43652632 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/07/2023 10:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071410554732400000042613698
Número do documento: 23071410554732400000042613698
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/07/2023 13:25:40